Tribunal: STF
Processo: Rcl 61294
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Mesquita Pereira, Almeida, Esteves Advogados contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 1000277-88.2016.5.02.0088, mediante o qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3961 e 5625 e o entendimento obrigatório consolidado na tese do Tema nº 725 da sistemática da repercussão geral (Tema 725 RG).



    Mesquita Pereira, Almeida, Esteves Advogados narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, foi demandada por advogada com quem houvera firmado contrato de associação, “inclusive, (...) havendo cláusula que estipula expressamente que a relação existente entre as partes não gera vínculo empregatício.”, tendo sido condenada a pagar verbas trabalhistas após ser reconhecido vínculo empregatício, estando em curso o processo perante o Tribunal Superior do Trabalho.



    A parte reclamante controverte as razões pelas quais a Justiça do Trabalho entendeu configurada a relação empregatícia e defende que



    ”[há] uma clara e evidente tentativa de utilização de conceitos retrógrados e normas trabalhistas para auferir-se enriquecimento sem causa justa, uma vez que não há qualquer prova de vício de vontade na formação do contrato de associação, e igualmente não foi comprovada qualquer ilicitude! 



    Pelas diversas decisões indicadas nas páginas antecedentes, verifica-se de modo bem claro que o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente estabelecido que são lícitas todas as formas de contratação de trabalho ou serviço previstas expressamente ou não vedadas por lei!



    As decisões do STF no RE n.º 958.252, na ADPF n.º 324, na ADC n.º 66; na ADI n.º 5.625; na ADC n.º 48 deixam claras as seguintes constatações constitucionais: 



·      A contratação de qualquer tipo de serviço lícito foi, é e sempre será constitucional; 



·     A Constituição garante a liberdade econômica na definição da organização empresarial especificamente para o caso de prestação de serviço intelectual; 



·      A contratação de profissionais por meio de contrato de parceria ou de prestação de serviços é comum, lícita, e deve ser respeitada; 



·     A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego. 



·     “teorias” e “proposições” sobre o que seja “subordinação subjetiva ou objetiva”. “subordinação tênue”, ou “subordinação estrutural”, não são suficientes para desfazer a eficácia jurídica dos negócios e contratos lícitos firmados entre as partes.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para que seja determinada a suspensão do processo de referência até decisão final a ser proferida na presente Reclamação Constitucional.



    No mérito, pleiteia que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido. 



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    O Min. Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 324, fez constar a seguinte tese no acórdão do julgado: 



    ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’ (Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19).



    Transcrevo, também, a tese firmada no Tema nº 725 da sistemática da repercussão geral:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 RG)



    Registro, outrossim, que no julgamento da RCL nº 47.843/BA, Redator para acórdão o Min. Alexandre de Moraes, a Primeira Turma da Corte apreciou a temática referente à terceirização por “pejotização”, assentando a aderência estrita do debate ao entendimento firmado na ADPF 324 e no RE 958.252/MG (Tema 725) e a licitude da contratação de profissional autônomo por meio de pessoa jurídica, especialmente considerada a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida, como na hipotese dos autos - contrato de associação firmado entre advogada e sociedade de advogados).



    Entendo, igualmente, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3961 (apreciadas conjuntamente) - decisões igualmente indicadas pelo reclamante como paradigmas na presente reclamatória -, reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesses precedentes, restou consignado na ementa do acórdão:



    “[...] 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. [...]” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20).



    Destaco, ainda, as decisões na Rcl nº 56.285/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 07/12/22) e na Rcl nº 53899 (de minha relatoria, DJe de 9/1/23), em casos análogos ao presente, nos quais se reconheceu ofensa aos paradigmas invocados nesta reclamatória. Confira-se, recente jurisprudência:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.



    2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB.



    3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 57.918-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/3/23).



    Esse entendimento foi sufragado na Segunda Turma do STF, nos autos da Rcl nº 57057 AgR, cuja decisão foi registrada em ata de julgamento publicada no DJe de 25/5/23.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente